Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704614-49.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual não conhecimento do pedido subsidiário de exclusão dos juros moratórios e da correção monetária formulado em contrarrazões (id 33833067) ante a inadequação da via eleita, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator